Tribunal: STF
Processo: RE 90537
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-11
Data de publicação: 1980-09-11

Ementa:
EMENTA : - SERVIDOR DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA OBJETIVANDO O ENQUADRAMENTO DO AUTOR EM CARGO CUJAS FUNÇÕES
ALEGA EXERCER DE FATO HÁ MUITOS ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
RECLAMADA, VENCIDA NAS INSTANCIAS TRABALHISTAS. O FULCRO DA DECISÃO
RECORRIDA E A INEXISTÊNCIA DO QUADRO DE PESSOAL ALEGADO PELA RECLAMADA,
MATÉRIA ESTA CUJO REEXAME NÃO SE COMPORTA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.